Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733818-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEUDI ROBERTO TOZZO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Matéria já Decidida – Preclusão – Impossibilidade de Rediscussão – Recurso Não Conhecido A parte agravante impugna, em sede recursal, os cálculos do perito judicial homologados pelo juízo de origem, requerendo o abatimento da Lei n. 8.088/1990 e a alteração dos parâmetros para incidência dos juros de mora e da correção monetária. O recurso não merece ser conhecido. Explico. A decisão recorrida homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, declarando como devido o valor de R$ 531.036,17 (quinhentos e trinta e um mil e trinta e seis reais e dezessete centavos). Referida decisão foi proferida em razão do acolhimento parcial da impugnação aos cálculos apresentada pelo agravado, tendo o magistrado de origem determinado a retificação dos cálculos anteriores para afastar o abatimento decorrente da Lei n. 8.088/1990, haja vista que “a jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que inexistindo prova contundente acerca da devolução dos valores relativos à Lei n. 8.088/90 nos extratos apresentados via Slip/XER, não há como reconhecer o desconto”. Ou seja, a majoração do débito se deu em razão do afastamento do abatimento decorrente da Lei n. 8.088/1990. A decisão ainda é clara ao consignar que “não há que se questionar a metodologia aplicada pelo expert para incidência da taxa de juros”. Válido destacar que, quando da apresentação dos primeiros cálculos pelo perito judicial, o agravante manifestou sua expressa concordância com o laudo pericial (ID 157637150 dos autos principais). Conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", conforme inteligência do art. 507 do referido Diploma legal. Dessa feita, a matéria objeto do presente recurso já havia apreciada em sua integralidade pela decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado, não tendo o recorrente demonstrado sua irresignação perante o juízo de origem ou ainda com a interposição do recurso cabível. Declaro, portanto, a preclusão da matéria trazida à discussão por este recurso, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator